Tribunal: TJDFT
Processo: 0742607-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MORA NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
1. Os embargos de declaração objetivam à integração do acórdão que apresentaria omissão a ser suprida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) em relação à análise da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, relativo à comprovação da mora da parte devedora
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [ausência de comprovação da mora, pois o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico da parte devedora não teria sido realizado eletronicamente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nem teria sido previsto contratualmente], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não acolhidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.